Tribunal: TJMT
Processo: 0002426-05.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002426-05.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILTON CASTRO NUNES - CPF: 011.392.351-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO LUCAS BARBOZA DE SOUZA - CPF: 062.005.271-64 (VÍTIMA), ANA NUBIA DA CONCEICAO GUIMARAES - CPF: 060.731.281-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETO ABSOLUTÓRIO – IRRESSIGNAÇÃO MINISTERIAL – NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – JURADOS OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela absolvição do réu por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos, que evidenciem, como no caso, que o apelante não foi o autor do disparo que quase acertou a vítima.

2.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela 1ª Vara de Nova Xavantina/MT, que, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o absolveu pelo crime do art. 121, §2º, incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Em suas razões recursais (ID. 197442223), o apelante pleiteia a
nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri
, pela decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, pois
“a votação referente ao Quesito n.º 02 não encontra qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, no sentido de que tenha sido outra pessoa quem efetuou o disparo, pois era o apelado quem empunhava a arma de fogo, e, apesar da intervenção de ANA NÚBIA, no sentido de dar um tapa no instrumento de fogo para evitar que o recorrido tirasse a vida de seu namorado JAILTON, os elementos probatórios demonstram que não foi ela quem efetuou o disparo, mas o apelado”
.

Nas contrarrazões apresentadas (ID. 197442225), o
apelado, assistido pela Defensoria Pública Estadual, rebateu os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual. (ID. 204208160)

É o relatório.

Considerando a existência de Apelação, sujeita à revisão, encaminhe-se os autos ao douto Revisor.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por aquele de tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de
:
a) nulidade posterior à pronúncia;

b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Segundo consta da denúncia, no dia 06/06/2019, por volta das 02h, na residência situada na Rua Serra Nova, S/N, Bairro Santa Ana, na comarca de Nova Xavantina/MT, JAILTON CASTRO NUNES, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, tentou matar a vítima João Lucas Barbosa de Souza, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas condições, JAILTON possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em uma garrucha calibre .32 com uma munição deflagrada e uma munição de Fuzil calibre .726 intacta.

Ainda, da mesma maneira, JAILTON possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 04 munições calibre .22intactas e uma espingarda calibre .32.

Após instrução, JAILTON foi pronunciado nos termos da denúncia (ID. 127635891, fls. 205/211).

Submetido à Júri, os jurados entenderam que houve disparo de arma de fogo visando atingir à vítima João Lucas Barbosa de Souza, mas que não foi JAILTON quem efetuou o disparo, assim foi proferida sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP (ID. 197442191),
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

No bojo das razões recursais o Ministério Público Estadual alega a existência de nulidade da sessão de julgamento por acreditar que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, que supostamente comprovam que o apelado é o autor do disparo (ID. 197442223).

Inobstante os argumentos apresentados nas razões de apelação do
Parquet
, entendo que
não lhe assiste razão
, visto que a decisão do Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pela defesa, de modo que não há que se falar que ela seja manifestamente contrária às provas dos autos.

Explico.

Em análise dos autos, constata-se que a vítima e o réu moravam juntos, dividindo as despesas do imóvel, como, por exemplo, o aluguel.

Nessas circunstâncias, na data dos fatos, ao retornar para casa, a vítima João Lucas, acompanhada de sua namorada Ana Núbia da Conceição Guimarães, encontrou o réu JAILTON embriagado e muito nervoso, ocasião que esse passou a questioná-lo sobre o pagamento de sua parte do aluguel, tendo João Lucas afirmado que não possuía o respectivo valor.

Contudo, em resposta a negativa de João Lucas, o réu apontou uma arma de fogo, do tipo garrucha, em direção à vítima, momento em que teria afirmado que o mataria.
Em seguida, na tentativa de impedir JAILTON, Ana Núbia empurrou a mão do réu, momento que ocorreu um disparo em direção ao teto.

Ato contínuo, enquanto o réu tentava recarregar a arma de fogo, JAILTON e sua namorada fugiram da residência e ligaram para a polícia. Em diligências, a guarnição obteve êxito em abordar o réu, que estava saindo do imóvel na condução de uma motocicleta, bem como realizaram buscas no interior da casa, encontrando outras armas de fogo e munições.

Compulsando dos autos, verifico que a controvérsia estava nas condições em que o disparo foi efetuado: se foi em decorrência da intervenção de Ana Núbia (tese defendida pela defesa) ou se JAILTON disparou propositalmente no momento em que Ana Núbia interveio (tese defendida pela acusação).

Nesse ponto, nota-se que o Conselho de Sentença não optou pela tese defensiva de modo arbitrário, pelo contrário, o acolhimento da vertente esposada pela Defesa vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual, formado durante o rito escalonada atinente aos crimes dolosos contra a vida.

Tanto na fase investigatória como em juízo, o depoimento da vítima, os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu abriram margem para divergências quanto as condições em que o disparo foi efetuado, de modo que os jurados acolheram por maioria a tese de que JAILTON não foi o responsável pelo disparo, mas sim que a intervenção de Ana Núbia – empurrou a mão do réu – ocasionou um disparo acidental.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir
das provas
que lhes são oferecidas,
das alegações
da acusação e da defesa, mediante
convicção pessoal
de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e
somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Acerca do tema, este é o entendimento deste Sodalício:

“(...) 3.
Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados
optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado,
escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos
, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima.” (N.U 0011664-07.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024) (g. n.)

“(...)3.
Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença
, da proposição de que o apelante é o autor do homicídio, a sua motivação do crime é fútil e a ação ilícita dificultou a defesa do ofendido, qualificando o delito,
se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88.”
(N.U 0020851-81.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (g. n.)

“(...) 3.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Enunciado n. 13 da TCCR/TJMT).” (N.U 0006305-09.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (g. n.)

Dessa forma, se a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/88 (art. 5.º, XXXVIII, alínea “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu às palavras da acusação e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da defesa, afastando por completo as assertivas formuladas pelo Ministério Público Estadual.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela acusação, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer:
se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo
Parquet
, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à tese defensiva, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela absolvição do recorrente pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos– e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção– são legítimos para amparar a pretensão defensiva, não há como se acolher a pretensão recursal.

Diante do
exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
mantendo integralmente a sentença proferida pela d. juíza
a quo.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024